Tribunal: TJDFT
Processo: 0709448-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0709448-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BMG SA AGRAVADO: LIAN BRENDON MATTEO MARINHO TELLES DUTRA GONÇALVES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO BMG S.A. contra decisão da 7a Vara Cível de Brasília, proferida nos autos da ação de conhecimento ajuizada por LIAN BRENDON MATTEO MARINHO TELLES DUTRA GONÇALVES. O juízo deferiu a antecipação de tutela requerida na petição inicial e determinou que o banco cesse as ligações de cobrança, sob pena de multa de R$ 200,00 por ligação. O agravante sustenta que: 1) não está presente a probabilidade do direito do autor - que fez apenas alegações genéricas – tampouco o risco de dano irreparável; 2) não foi demonstrado, de plano, que as ligações eram originadas do banco; 3) o valor da multa cominatória aplicada pelo juízo é excessivo e a periodicidade também não é razoável; 4) há risco de dano grave caso a multa seja mantida; 5) o valor da multa deve ser reduzido para patamar não superior a R$ 50,00 (ID 44670940). Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, a reforma da decisão agravada para indeferir a tutela de urgência ou, subsidiariamente, reduzir o valor da multa aplicada. Preparo comprovado (ID 44670944). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil (CPC) e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo. Os documentos acostados à petição inicial demonstram que o agravado mantém contrato de cartão de crédito com o banco. O consumidor relata que atrasou o pagamento de duas faturas (janeiro e fevereiro/2023), porém comprovou o pagamento da dívida em 09/02/2023. Todavia, nesse ínterim, houve inúmeras ligações, inclusive fora do horário comercial, para cobrança do débito. Também há comprovação do envio de mensagens de cobrança para outros números de telefone vinculados ao escritório de advocacia em que trabalha o agravado, de modo que as mensagens foram recebidas por seus colegas de trabalho. Assim, existem fundados indícios de violação a direito do consumidor, nos termos do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, o que demonstra a probabilidade do direito alegado na petição inicial e a ausência da probabilidade de provimento do presente recurso. Além disso, há risco de dano grave ao consumidor, já que a cobrança indevida ou vexatória viola direitos da personalidade. De outro lado, o banco não demonstrou o alegado risco de dano com a medida liminar concedida pelo juízo. A multa cominatória (astreinte) é meio de coerção indireto fixado pelo juiz com vistas a compelir o devedor a cumprir obrigação de fazer ou de não fazer. Não configura, portanto, um fim em si mesma, mas sim um importante instrumento acessório para a realização do direito material violado e, consequentemente, para a efetividade da tutela jurisdicional. Atualmente, encontra-se disciplinada no art. 537 do Código de Processo Civil - CPC, que assim dispõe: “Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. § 2o O valor da multa será devido ao exequente. § 3o A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte. § 4o A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado. § 5o O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao cumprimento de sentença que reconheça deveres de fazer e de não fazer de natureza não obrigacional.” Da leitura do dispositivo, é possível extrair os requisitos legais para a aplicação das astreintes: a) suficiência da medida; b) compatibilidade com a obrigação; e c) prazo razoável para cumprimento. Ainda, o valor arbitrado ou a periodicidade da multa pode ser alterado pelo juiz posteriormente, de ofício ou a requerimento da parte interessada. Apesar de haver bastante divergência jurisprudencial quanto aos critérios para a fixação e a revisão das astreintes, é possível concluir que dois são os principais valores que devem ser ponderados no caso concreto: efetividade da tutela jurisdicional e vedação ao enriquecimento sem causa do beneficiário. Na hipótese, a multa fixada é baixa – R$ 200,00 por ligação indevida – e, para evitar a incidência da astreinte, basta que o agravante cumpra a ordem judicial. Destaque-se que o banco não demonstrou, sequer alegou, qualquer dificuldade de ordem técnica para a suspensão das ligações de cobrança ou quaisquer outras razões plausíveis para o descumprimento da ordem judicial. Assim, em razão da célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo ao agravante em aguardar o julgamento do recurso pela Turma, a fim de se verificar, em análise exauriente, o acolhimento, ou não, das razões recursais, observado o efetivo contraditório. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de março de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator